Tribunal: TJBA
Processo: 8073848-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073848-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA PAULA ANDRADE QUIREZA Advogado(s): SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO PRELIMINAR DE DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ONEROSIDADE EXCESSIVA E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. POSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO PROVISÓRIA DA MORA. MEDIDA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA, CONCOMITANTEMENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DO VALOR CONTROVERTIDO. PROTEÇÃO AO NOME DA CONSUMIDORA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO OU IMEDIATA EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS RESTRITIVOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante em face da instituição financeira agravada. A parte autora busca a autorização para efetuar o depósito judicial de parcelas incontroversas e a vedação à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob a alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios de 6,05% ao mês (102,36% ao ano) aplicada em renegociação contratual, percentual que aponta ser superior em 132% à taxa média de mercado de 2,77% ao mês divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito diante da suposta abusividade dos juros remuneratórios cobrados na repactuação da dívida; e (ii) saber se o pagamento direto ao credor da parcela tida como incontroversa cumulado com o depósito em juízo da parcela controvertida configura medida suficiente para elidir a mora e garantir a abstenção da negativação do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito. III. Razões de decidir A concessão da tutela de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, o laudo pericial contábil apresentado na origem confere verossimilhança à alegação de discrepância abusiva entre as taxas cobradas e a média do mercado, sugerindo onerosidade excessiva ao consumidor, em ofensa aos ditames de equilíbrio e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. O perigo de dano revela-se no impacto direto à subsistência da devedora frente à cobrança de parcelas consideravelmente majoradas e na iminência de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Para o afastamento dos efeitos da mora sem prejudicar o repasse do crédito, revela-se adequada e proporcional a determinação para que a agravante recolha a parte incontroversa (R$ 1.461,61) diretamente à instituição financeira credora, com o depósito judicial da quantia controvertida (R$ 5.733,09), justificando-se a consequente proibição de inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: A constatação preliminar de cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado autoriza, em tutela de urgência, o pagamento da parcela incontrovertida diretamente ao credor e o depósito judicial da diferença, medidas que impõem à instituição financeira a obrigação de abster-se de negativar o nome do consumidor enquanto mantido o adimplemento nos moldes fixados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 1º, I, 300, 931, 937 e 1.015, I; CDC, arts. 4º, III, 51, § 1º, e 84, § 3º; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJBA, AI 8018373-54.2025.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 20.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073848-92.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante ANA PAULA ANDRADE QUIREZA e como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para confirmar a decisão liminar anteriormente proferida e reformar a decisão de origem, determinando que a Agravante pague, diretamente à instituição financeira credora e nas respectivas datas de vencimento, a parte incontroversa das parcelas, no valor de R$ 1.461,61, e, concomitantemente, realize o depósito judicial do valor controvertido, correspondente a R$ 5.733,09. Cumpridas estas condições, determina-se que o Agravado se abstenha de inscrever o nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito ou, caso já o tenha feito, que proceda à imediata exclusão, mantendo tal abstenção enquanto perdurarem os recolhimentos (parte incontroversa e controversa), sob pena de multa por evento ou mensal no valor de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA